Tribunal: TJSP
Processo: 1005355-10.2020.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de cerceamento de defesa e de contradição na decisão, sob alegação de que cabia à embargada provar a prestação dos serviços. Pretensão de reexame da matéria. Inviabilidade. Pré-questionamento. Desnecessário ao julgador mencionar expressamente todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados pelas partes. Embargos de declaração rejeitados.